Tribunal: TJES
Processo: 5011649-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011649-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANA SILVA GOMES SOARES

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS QUE A CORROBORAM. AUSÊNCIA DE RENDA DISPONÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO INADIMPLIDO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a parte agravante detém imóvel comercial locado por alto valor, teria contratado advogado particular e não apresentou declaração de imposto de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a dúvida sobre a alegada hipossuficiência econômica e autorizar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 e seguintes do CPC/2015 estabelecem que a gratuidade pode ser concedida mediante declaração de hipossuficiência, cuja presunção é relativa, podendo ser elidida por elementos que indiquem capacidade econômica diversa.

4. A jurisprudência do STJ afirma que a declaração de pobreza possui presunção iuris tantum (art. 99, § 3º, do CPC), permitindo ao magistrado averiguar a condição financeira quando houver dúvida, conforme precedentes AgInt no AREsp 793487/PR e AgInt no AREsp 489407/RS.

5. A análise dos documentos apresentados demonstra que o imóvel comercial indicado na decisão agravada não gera renda disponível porque o contrato de locação está inadimplido, havendo, inclusive, ação de execução para cobrança dos aluguéis.

6. A agravante comprovou vínculo formal de emprego com salário aproximado de R$ 2.600,00, valor que se enquadra em faixa usualmente considerada como indicativa de hipossuficiência, além de apresentar extrato bancário com saldo irrisório.

7. A contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC, sobretudo quando há plausível justificativa de atuação pro bono ou sob cláusula de êxito.

8. A ausência de declaração de imposto de renda é compatível com a faixa salarial comprovada e não constitui elemento capaz de afastar a presunção de pobreza.

9. Os demais elementos, como a existência de dívida superior a R$ 200.000,00 originada da inadimplência da locatária e a negativação do nome da agravante, reforçam a ausência de liquidez para arcar com as despesas processuais.

10. O benefício pode ser revisto caso a agravante venha a receber os valores dos aluguéis atrasados ou outra fonte de renda (art. 98, § 3º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e deve ser mantida quando corroborada por elementos que demonstrem ausência de liquidez financeira, ainda que a parte possua patrimônio sem rendimento disponível.

2. A contratação de advogado particular não afasta, por si só, a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça, conforme art. 99, § 4º, do CPC.

3. A inexistência de declaração de imposto de renda não prejudica o pedido de gratuidade quando compatível com a renda comprovada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 793487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 489407/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.03.2017; STJ, AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROSANA SILVA GOMES SOARES
contra a decisão proferida pelo douto Juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões no ID 16144764, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROSANA SILVA GOMES SOARES
contra a decisão proferida pelo douto Juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a benesse sob o fundamento de que a autora possui imóvel comercial locado por valor elevado (superiores a R$ 35.000,00 mensais), o que seria incompatível com a alegação de miserabilidade, além de ter contratado advogado particular e não ter apresentado a declaração de imposto de renda.

Em suas razões, a agravante sustenta que, apesar da titularidade do imóvel, o contrato de locação encontra-se inadimplido pela locatária (GS Import), razão pela qual não aufere a renda mencionada, existindo inclusive ação de execução em curso para cobrança desses valores. Afirma ser secretária executiva com renda mensal de aproximadamente R$ 2.600,00, ter três filhos menores e estar com o nome negativado em virtude de dívida de energia elétrica superior a R$ 200.000,00, originada justamente pela inadimplência da locatária.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum” de veracidade
e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3.
Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 'as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência'
[...]. 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento'
[...]
.
3. In casu, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária analisando a situação fático-probatória dos autos [...] (STJ, AgInt no AREsp n.º 489407/RS, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 07/03/2017, DJ 21/03/2017).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado que a declaração de hipossuficiência da pessoa física não possui presunção absoluta, podendo o Juiz indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Nesse sentido, seguem precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 98, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O STJ possui entendimento firme de que: A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza (AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
II. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 6179001505, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 23/04/2018, DJ 09/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora o agravante tenha sido intimado pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica.
4. Recurso improvido.(TJES, Agravo de Instrumento n.º 48179003982, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 10/04/2018, DJ 18/04/2018).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1.
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário [...]
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 35179005018, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 27/03/2018, DJ 06/04/2018).

No caso concreto, contudo, entendo que os documentos carreados aos autos corroboram a alegação de hipossuficiência da agravante, merecendo reforma a decisão de piso.

A análise dos autos revela que a decisão de primeiro grau se baseou na existência de patrimônio (imóvel comercial) e em contrato de locação com valor expressivo. Entretanto, a agravante logrou êxito em demonstrar, neste momento, a ausência de liquidez imediata desse ativo. Restou evidenciado que a locatária encontra-se inadimplente tanto em relação aos aluguéis quanto às faturas de energia elétrica, fato que motivou a própria demanda de origem e a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida superior a R$ 212.000,00 .

A posse de bens imóveis, por si só, não afasta o direito à gratuidade quando comprovado que estes não geram renda disponível para o custeio do processo. No cenário atual, o contrato de locação, em vez de fonte de riqueza, tornou-se fonte de endividamento e restrição creditícia para a recorrente.

Quanto à renda efetiva, a Carteira de Trabalho Digital anexada comprova que a agravante possui vínculo empregatício formal como Secretária Executiva, auferindo salário de aproximadamente R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), montante inferior a 3 (três) salários mínimos, patamar usualmente aceito por esta Corte para a presunção de hipossuficiência. Ademais, o extrato bancário apresentado referente a fevereiro de 2025 demonstra saldo irrisório (R$ 0,23), corroborando a falta de recursos financeiros disponíveis.

No que tange à contratação de advogado particular, o art. 99, § 4º, do CPC é expresso ao dispor que "a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça". Além disso, a defesa esclareceu tratar-se de patrono com vínculo familiar, atuando pro bono ou sob cláusula de êxito, justificativa plausível diante das circunstâncias fáticas.

Por fim, a ausência de declaração de Imposto de Renda justifica-se pela faixa de isenção compatível com a renda comprovada na CTPS.

Assim, entendo que a agravante trouxe aos autos documentos capazes de reforçar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, demonstrando que sua capacidade econômica atual está comprometida, inexistindo liquidez para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Ressalvo, contudo, que caso a agravante venha a receber os valores dos aluguéis atrasados na ação de execução mencionada, ou caso seja comprovada outra fonte de renda, alterando sua capacidade financeira, o benefício poderá ser revisto, conforme autoriza o art. 98, § 3º, do CPC.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSANA SILVA GOMES SOARES
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão impugnada, a fim de DEFERIR o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar